Tribunal: TJDFT
Processo: 0701052-18.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-04-26
Data de publicação: 2023-05-09

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. FRAUDE. EMPRÉSTIMO. SUSPENSÃO DE DESCONTOS. NECESSIDADE. MULTA POR DESCUMPRIMENTO. POSSIBILIDADE. MODIFICAÇÃO DO VALOR E DO LIMITE. DESCABIMENTO. DECISÃO MANTIDA.
1. Trata-se de agravo de instrumento contra decisão que deferiu pedido de tutela de urgência.
2. Não existindo impugnação quanto à alegação do autor de se tratar de contrato de empréstimo decorrente de fraude, não se mostra razoável prosseguir com os descontos decorrentes de obrigação não contratada pela parte, mostrando-se escorreita a tutela de urgência que suspende os descontos das parcelas dos empréstimos de seus proventos.
3. A modificação do valor da multa é faculdade do magistrado, que está condicionada à presença dos pressupostos explicitados na legislação, quais sejam: insuficiência ou excessividade do valor arbitrado, cumprimento parcial da obrigação ou existência de justa causa para o descumprimento.
4. Quanto à fixação de limite, a finalidade coercitiva da multa só será alcançada se o seu valor for arbitrado em montante que a inadimplência da obrigação não seja mais vantajosa para o devedor.
5. Negou-se provimento ao agravo de instrumento.